Tribunal: TJES
Processo: 5003501-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003501-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA e outros

AGRAVADO: IRMAOS FERRARI B & V LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL RURAL ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE. DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO A IMISSÃO DA POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO DA AGRAVADA NA POSSE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE PERÍCIA A SER REALIZADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO JÁ OCORRIDA PELO DECURSO DO TEMPO. IMÓVEL ALIENADO EM 2020. EXISTÊNCIA DOIS LAUDOS PERICIAIS APRESENTADOS PELAS PARTES COM DESCRIÇÃO DETALHADA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, em sede de “ação de imissão na posse”, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse formulado pelos requeridos. A empresa autora adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial após consolidação da propriedade em nome do BANDES por inadimplemento dos agravantes, que não desocuparam voluntariamente o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imissão na posse deve ser suspensa até a resolução da ação anulatória conexa que questiona a validade do leilão extrajudicial e a consolidação da propriedade; (ii) verificar se há risco de prejuízo à perícia designada na ação anulatória devido à imissão da agravada na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado no agravo de instrumento anterior já afastou a prejudicialidade entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória, inviabilizando a reapreciação da matéria sob pena de ofensa à coisa julgada.

A perícia designada na ação anulatória visa avaliar a situação do imóvel à época do leilão, ocorrido em 2020. Já existem dois laudos nos autos que descrevem pormenorizadamente o estado do imóvel e das benfeitorias existentes à época, sendo desarrazoado limitar ao direito de posse da agravada, diante de tais circunstâncias.

A realização de eventual perícia indireta, com base nos documentos já produzidos, é plenamente viável, conforme precedentes, não havendo risco de prejuízo ao resultado útil do processo conexo (ação anulatória), até mesmo porque, pelo decurso do tempo, já ocorreu modificação substancial na imóvel e respectivas benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de suspensão da imissão na posse, neste caso, é inviável, pois já houve decisão transitada em julgado afastando a alegação de conexão entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória.

A perícia indireta mostra-se viável, na medida em que existem elementos suficientes para a avaliação do imóvel à época da alienação, sem necessidade de limitação ao direito de posse da parte agravada, que adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial em 2020 e somente se imitiu na posse em maio de 2024, em cumprimento à decisão liminar proferida neste agravo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 473, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, AC 0017851-07.2012.4.01.3900, Rel. Juiz Federal Marllon Sousa, 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003501-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA e TEREZA RAFALSKI DE SOUZA

AGRAVADA: IRMÃOS FERRARI B&V LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha – Dr. Paulo Moises de Souza Gagno

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
e
TEREZA RAFALSKI DE SOUZA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 39306327 do processo referência, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da “ação de imissão na posse” ajuizada por
IRMÃOS FERRARI B&V LTDA.
, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em favor da empresa autora.

Denota-se dos autos que, na origem, trata-se de “ação de imissão na posse” ajuizada por
IRMÃOS FERRARI B & V LTDA
em face dos agravantes, aduzindo, em síntese, que os requeridos eram proprietários de “uma área de terras, legitimada, localizada em Córrego Parajú e Paredão, distrito e Município de Vila Valério/ES, medindo 102.800 m2 (cento e dois mil e oitocentos metros quadrados), terreno de roças brancas”.

Segue afirmando, a empresa requerente, que, no ano de 2012, o referido imóvel foi alienado fiduciariamente junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (BANDES), e que, diante do não cumprimento regular das obrigações contratuais por parte dos requeridos, o credor fiduciário resolveu o contrato e deu início aos atos expropriatórios dos imóveis para quitar o saldo devedor.

Narra, ainda, que, como os requeridos deram os imóveis em garantia fiduciária da dívida, houve a consolidação da propriedade em nome do BANDES, tendo esse levado os bens a leilão extrajudicial (edital nº 45/2020) sem obter êxito, razão pela qual a agravante adquiriu o imóvel através de venda direta, nos termos do edital do leilão.

Sustenta que, apesar de devidamente notificados extrajudicialmente,
os
demandados
não desocuparam a propriedade rural de forma voluntária
.

Em razão de tais fatos, requereram, liminarmente, que, sob pena de multa diária, os requeridos procedessem com a desocupação do imóvel, para que a autora pudesse ser imitida na posse.

Ao receber a inicial, o magistrado singular proferiu decisão, indeferindo o pedido de tutela antecipada, decisão impugnada pela ora agravada mediante interposição do agravo de instrumento n.º 5009305-55.2022.8.08.0000, cuja relatoria coube ao Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Ao julgar o mérito do referido agravo de instrumento, a Egrégia Terceira Câmara Cível
deu provimento
ao recurso para reformar a r. decisão recorrida, e
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência em favor da ora agravada, com determinação de imediata imissão da posse da autora no imóvel objeto da demanda de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Comunicado o resultado do julgamento na instância primeva, o MM. juiz prolatou decisão determinando a expedição do mandado de imissão na posse, sendo que, em seguida, os agravantes apresentaram petição requerendo a suspensão da imissão, sob os mesmos fundamentos que alicerçam a presente irresignação.

O d. magistrado, contudo, indeferiu o pedido, consignando que o intento dos agravantes é de modificar a decisão proferida na instância superior, já transitada em julgado.

Irresignados, os agravantes alegam, em síntese, que:
(I)
“caso realizada a Imissão na Posse e em seguida reconhecida a nulidade do ato expropriatório (consolidação e leilão extrajudicial) ora questionado, afetará sobremaneira o direito de propriedade dos Agravantes”;

(II)
a ação conexa já se encontra no término da fase probatória, estando pendente apenas a realização de perícia já deferida pelo juízo de primeiro grau para aferição do valor do imóvel, diante da alegação inicial de alienação por preço vil, de modo que a imissão na posse deve aguardar o deslinde da demanda conexa;
(III)
“na Ação Anulatória conexa, acerca do procedimento que culminou na consolidação da propriedade pelo BANDES, há indícios suficientes de que a autora, ao adquirir o bem sabia que havia irregularidades na venda do imóvel pelo BANDES”;
(IV)
“na audiência de instrução e julgamento, nos autos conexos, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelos requeridos, Sr. EDSON GERMANO DUMER, Sr. ALIS DOMINGOS DA SILVA e Sr. LOSIVAN LUIZ SANTANA as quais confirmaram os fatos expostos na causa de pedir autoral, especialmente de que os Agravantes não foram notificados pelo BANDES do leilão extrajudicial”.

Contextualizados os eventos pertinentes para a análise do presente caso, vislumbra-se, de plano, que o pleito de suspensão da imissão da agravada na posse encontra óbice na decisão já proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 5009305-55.2022.8.08.0000, transitada em julgado.

O acórdão proferido no referido recurso, expressamente, afastou a alegação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a anulatória, questão ora novamente submetida ao crivo desta Câmara, sendo inviável a sua reapreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No que se refere ao pedido subsidiário, por ocasião da prolação da decisão inaugural, por este Relator, asseverou-se a natureza cautelar da medida, objetivando assegurar o resultado da perícia já designada na
ação anulatória conexa à de origem
e, em última instância, o próprio resultado útil do processo, na medida em que uma das alegações que alicerçam o pedido autoral de anulação do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel é a suposta venda por preço vil, questão a ser esclarecida por ocasião da realização da perícia.

Nessa linha, entendeu-se, na ocasião, que caso a agravada, após imitida na posse do imóvel, promova alterações no objeto litigioso, tais como supressão de construções, plantações, equipamentos e estruturas voltadas ao cultivo etc., é possível que o resultado da perícia para avaliação do bem fique prejudicado ou, no mínimo, seja dificultada a real mensuração do valor da propriedade, inviabilizando uma análise mais acurada da arguição de alienação por preço vil.

Diante desses elementos, reputei prudente acolher o pedido subsidiário (obrigação de não fazer) com o objetivo de resguardar a realização da perícia sobre a propriedade e o resultado útil da demanda conexa.

Todavia, neste momento, após o robustecimento do caderno processual com novas informações, notadamente em contrarrazões, percebe-se que a medida deferida liminarmente é desnecessária, devendo ocorrer o desprovimento do recurso. Explico.

Ao compulsar os autos da ação anulatória conexa, verifica-se que o feito já se encontra instruído com dois laudos, sendo um elaborado pelo BANDES quando da alienação do imóvel, e o outro elaborado pelos agravantes, com descrição detalhada do bem e das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas então existentes.

Sendo assim, considerando que a perícia a ser realizada naquela ação possui o objetivo de avaliar o imóvel à época do leilão, ocorrido em dezembro de 2020, bem como o fato de já existir nos autos laudos delimitando o bem e as respectivas benfeitorias então existentes, não há razão que justifique a limitação do direito de posse da agravada, já definido em agravo de instrumento anterior, por esta Egrégia Câmara.

Ademais, como a venda ocorreu em dezembro de 2020 e a imissão da agravada na posse somente se deu em meados de maio de 2024, em cumprimento à decisão liminar proferida neste agravo,
certamente a situação do imóvel e das benfeitorias, pelo lapso decorrido, já deve ter sido alterada substancialmente em relação à época do leilão extrajudicial
.

Em outros termos,
já ocorreu
a modificação do estado do imóvel
, aventada pelos agravantes como justificativa para atendimento ao pleito subsidiário no sentido de que a agravada, embora imitida na posse, se abstenha de realizar alterações estruturais no imóvel para preservar a realização da perícia, sendo provável que eventual perícia a ser realizada, ao menos em relação às benfeitorias reprodutivas (plantações, animais etc.), se dê de forma indireta, com base nas informações já contidas nos laudos que representavam a situação do imóvel em 2020.

Desse modo, como há elementos suficientes para descrever o imóvel e as benfeitorias existentes ao tempo da alienação, não há perigo de inviabilização de eventual perícia a ser realizada na ação anulatória proposta pelos agravantes, podendo ocorrer a análise indireta, se necessário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA INDIRETA. CABIMENTO.
LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. FUNDO DE COMÉRCIO DO EXPROPRIADO. ADOÇÃO DO LAUDO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. POSSIBILIDADE. DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. STF, ADI 2332/DF. LEVANTAMENTO DOS VALORES. OBSERVÂNCIA DO ART. 34, DO DECRETO-LEI 3.365/41. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. O ordenamento jurídico admite a realização de perícia indireta como meio de prova, devendo o perito examinar os documentos contidos nos autos, sem prejuízo de outros que, justificadamente, entenda necessários, quando o bem deixa de existir no mundo físico (art. 473, §3º, CPC).
[...] (AC 0017851-07.2012.4.01.3900, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 04/10/2021 PAG.)

Portanto, não se vislumbra razão para a manutenção da obrigação de não fazer imposta à agravada por ocasião do deferimento da liminar, sendo de rigor o desprovimento do recurso, importando consignar, ainda, que a recorrida adquiriu o imóvel há quase 4 (quatro) anos, não tendo logrado êxito em se imitir na posse, livre de restrições, até o momento, mesmo já tendo obtido decisão favorável oriunda deste Órgão Colegiado, com trânsito em julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.